Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra Decisão que em sede de Ação de cobrança de taxas condominiais em atraso, em fase de cumprimento de sentença, ao deferir a penhora do imóvel descrito nos autos de propriedade do Executado, consignou a existência da preferência no pagamento, a outros credores, da hipoteca judiciária anotada no registro do imóvel. Inconformado, o Exequente-Agravante, CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA, sustenta que o crédito do condomínio deriva de obrigações próprias da coisa e prefere ao credito hipotecário. Considerando a probabilidade do direito do Agravante e o risco à satisfação do credito condominial ante a preferência dada ao crédito hipotecário, a liminar foi concedida conforme Decisão de ID Num. 39826018 - Págs. 1/ 2. Ocorre que em consulta aos autos de origem, consta informação da credora hipotecária no sentido de que a dívida foi quitada, não havendo qualquer interesse em exercer eventual direito de preferência e assim requer a sua exclusão do feito. Sendo assim, tenho que se esvaiu a utilidade-necessidade do presente Agravo de Instrumento, afigurando-se prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. NÃO CONHEÇO, POIS, DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator